Tribunal: TJDFT
Processo: 0750179-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO DO FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO INCOMPATÍVEIS COM USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de acusado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. O apelante sustenta nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória e pede absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (II) definir se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico; e (III) analisar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é considerada lícita quando realizada em situação de flagrante delito e com o consentimento do morador, conforme o art. 5o, XI, da Constituição Federal e o entendimento fixado no Tema 280 do STF.
4. Os depoimentos dos policiais são firmes e coerentes, relatando que a companheira do acusado franqueou a entrada na residência e apontou a traficância, o que afasta a alegação de violação de domicílio.
5. O crime de tráfico possui natureza permanente, autorizando o ingresso domiciliar em situação de flagrante, sobretudo quando fundada em denúncia confirmada in loco.
6. A quantidade e o acondicionamento das drogas são incompatíveis com uso pessoal, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 e corroborando a destinação mercantil.
7. O reconhecimento do tráfico privilegiado é mantido, porquanto o réu é primário, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, justificando a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
8. A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, com valoração negativa da natureza e quantidade da substância de forma única, estando a sentença devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ingresso no domicílio sem mandado judicial é lícito quando há flagrante delito e consentimento expresso do morador.
2. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, legitimando a atuação policial imediata em situações de flagrância.
3. A apreensão de drogas em quantidade e acondicionamento incompatíveis com o uso pessoal afasta a presunção de consumo próprio do Tema 506 do STF.
4. A natureza e a quantidade da droga podem ser valoradas conjuntamente como única circunstância judicial na dosimetria (art. 42 da Lei 11.343/2006).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, XI, XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, §2o, c, 59, 68 e 44; CPP, art. 302; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2o, 33, caput e §4o, 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280; STF, RE 635.659, Tema 506; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 22.06.2020; REsp 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 03.11.2022.